Tribunal: TJMT
Processo: 1018206-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018206-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDERSON LOPES ALVES
PACIENTE: JOAN ERICK CEZAR DANTAS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOAN ERICK CEZAR DANTAS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (autos n. 1000545-32.2020.811.0079), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de organização criminosa e corrupção de menor [artigos 2o, §1o, da Lei n. 12.850/2013 e 244-B, da Lei n. 8.069/90].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente o paciente cumprirá pena privativa de liberdade; 3) em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 55516467].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
JOAN ERICK CEZAR DANTAS foi preso em flagrante delito, no dia 21 de agosto de 2020, durante uma operação policial realizada em uma residência, localizada no município de Ribeirão Cascalheira/MT, onde, supostamente, funcionava uma “boca de fumo” pertencente a membros da facção criminosa “Comando Vermelho”.
É dos autos que os policiais efetuavam a detenção dos investigados quando, em determinado momento, o paciente, acompanhado de outros dois indivíduos – sendo um deles um adolescente –, chegaram no local.
Ato contínuo, os membros da guarnição efetuaram a prisão do paciente e apreenderam seu aparelho de telefone celular, o qual, após análise realizada pelos investigadores de polícia da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT, continha mensagens trocadas com líderes da facção criminosa “Comando Vermelho” de Querência, bem como com donos das “biqueiras” e usuários de drogas da região.
Encerrado os procedimentos policiais, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e, ante o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 312, do Código de Processo Penal, manifestou-se pela conversão da prisão preventiva do paciente.
Diante da manifestação do Promotor de Justiça pela decretação da custódia cautelar e, verificando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, converteu o flagrante em preventiva, sob o seguinte fundamento, verbis:
“[...] Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrante delito, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.
Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.
Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
Lado outro, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
[...] o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.
É o caso dos autos.
Depreende-se que, no dia 21.08.2020, por volta das 14h00min, os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de estava sendo realizado tráfico de drogas em uma residência de cor verde, na Rua Jaú, Município de Ribeirão Cascalheira-MT.
De pronto, os policiais civis passaram a monitorar o local. Nesse sentido, constatou-se que o custodiado Igor Assis Silveira estava entrando no local, havendo a informação de que ele estava tentando vender uma arma calibre 38. Além disso, a casa estava alugada para o Victor Hugo Silva dos Santos, onde também residiam Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, todos supostamente integrantes da organização criminosa denominada de “comando vermelho”.
Por sua vez, o suspeito Cauã teria sido visto portando uma arma de fogo ao adentrar na residência, motivo pelo qual os policiais fizeram a respectiva abordagem.
[...]
Logo após, a equipe policial se concentrou na residência e solicitou apoio para continuidade das diligências. Na oportunidade foram encontrados no local diversas porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína em pó, bem como vários aparelhos de celular, rádio transmissor e dinheiro trocado.
[...]
Logo na sequência, chegou no local um veículo ocupado pelos custodiados Vitor Manuel Santos Parente, JOAN ERICK CEZAR DANTAS e o menor Luan Carvalho Gomes. Feita a respectiva abordagem, os policiais apreenderam os celulares dos custodiados, que autorizaram o acesso.
Nos termos do relatório de inteligência, a partir das conversas e fotos de Whatsapp, verificou-se que JOAN ERICK CEZAR DANTAS era o responsável por intermediar a venda de drogas no município de Querência-MT em favor do suposto gerente “Trovão”.
[...]
Nesse cenário, a existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 37428652), relatório de inteligência sobre as conversas de Whatsapp (id. 37428652), termo de apreensão (id. 37428651), bem como depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 37428648 e id. 37428648).
[...]
Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço.
A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e, até mesmo, das plantas de maconha encontradas no local, bem como das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes).
Em especial, verifica-se que todos os envolvidos tinham ligação e são integrantes da organização criminosa intitulada de “comando vermelho”.
Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.
[...]
Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos”. (doc. digital n. 55516479)
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, fundada nos elementos de convicção colhidos em sede policial, demonstrando que, além da gravidade dos crimes previstos na Lei 11.343/2006, o paciente supostamente integra a facção criminosa “Comando Vermelho”, organização com ramificações em vários Estados da Federação, como restou evidenciado no relatório elaborado pelos investigadores de polícia da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente integre organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva, verbis:
“[...] Caso em que o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa - com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4. A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí. Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Fixadas tais premissas, não se extrai, por ora, motivo forte o suficiente para a revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, uma vez que há indícios suficientes do envolvimento do paciente em organização criminosa, não ficando demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.
Também não se sustenta o argumento de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade.
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.